Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez instalada dúvida quanto à autoria, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
2. Não existe nos autos a certeza necessária para a condenação, uma vez que provas contraditórias ou pouco esclarecedoras fazem surgir ao julgador dúvida invencível. Absolvição mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.